Tribunal: TJPA
Processo: 0000119-20.2012.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000119-20.2012.8.14.0116

APELANTE: DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP

APELADO: FERNANDA LIMA VIEIRA, GILBERTO FERNANDES VIEIRA, KASSIO GABUS LIMA MELO, GEANNY LIMA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DE APELAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ABATIMENTO DE SEGURO DPVAT. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por familiares de vítima fatal de acidente de trânsito.

Sentença proferida pelo Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais e materiais, inclusive pensão mensal ao cônjuge sobrevivente, com reconhecimento da culpa concorrente da vítima e abatimento do valor do seguro DPVAT.

Interposto recurso de apelação pela parte ré, sustentando excesso no valor fixado a título de danos morais, ausência de abatimento do seguro DPVAT, ausência de comprovação de dependência econômica do cônjuge, existência de sucumbência recíproca e configuração de litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação da culpa concorrente no arbitramento dos danos morais; (ii) saber se o valor recebido a título de seguro DPVAT foi efetivamente deduzido; (iii) saber se é legítima a fixação de pensão mensal sem comprovação de renda da vítima; (iv) saber se há sucumbência recíproca; e (v) saber se está caracterizada a litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença reconheceu expressamente a culpa concorrente da vítima, ao destacar que a condução sem capacete e sem habilitação contribuiu para o agravamento do risco, mas não foi causa exclusiva da morte, mantendo-se o nexo causal com a conduta do motorista da empresa ré.
6. O valor arbitrado de R$ 50.000,00 para cada autor reflete, de forma ponderada, a aplicação da culpa concorrente e o abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT, em conformidade com o art. 945 do Código Civil e com a jurisprudência do STJ.
7. Jurisprudência do TJPA e do TJSP confirma a razoabilidade e proporcionalidade do montante fixado, alinhado aos parâmetros adotados em casos similares.
8. Quanto à pensão por lucros cessantes, a sentença observou o disposto no art. 948, II, do Código Civil, presumindo-se a dependência econômica do cônjuge sobrevivente e legitimando o uso do salário mínimo como base de cálculo, ante a ausência de comprovação formal de renda da vítima.
9. Inexiste sucumbência recíproca, pois os pedidos principais foram acolhidos, com a condenação da ré, sendo irrelevante a diferença entre o valor pleiteado e o efetivamente concedido.
10. A interposição do recurso, ainda que com argumentos frágeis, não configura litigância de má-fé, na ausência de prova de dolo ou intuito de alterar a verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: A fixação de indenização por danos morais com base em culpa concorrente e abatimento do seguro DPVAT prescinde de critérios matemáticos, desde que fundamentada nos elementos dos autos e alinhada aos parâmetros jurisprudenciais; é legítima a fixação de pensão mensal ao cônjuge sobrevivente com base no salário mínimo quando não comprovada a renda da vítima, presumindo-se a dependência econômica; a sucumbência recíproca exige decaimento substancial de ambas as partes; e a litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 945 e art. 948, II; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada

TJPA – ApCív nº 0005036-07.2015.8.14.0301 – Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães;
TJPA – ApCív nº 0005036-07.2015.8.14.0301 – Rel. Des. Luana de Nazareth;
TJSP – ApCív nº 1000720-95.2022.8.26.0642 – Rel. Des. Regina Aparecida Caro Gonçalves.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por DANISTUR TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – ME contra sentença proferida nos autos da Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais

em trâmite na Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte – PA, ajuizada
por
Gilberto Fernandes Vieira, Fernanda Lima Vieira, Geanny Lima Vieira e Kássio Gabus Lima Melo, em razão de acidente de trânsito que culminou no falecimento da Sra. Maria do Socorro Ferreira Lima.

O comando final da sentença impugnada foi proferido nos seguintes termos:

“Decido

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) condenar a empresa requerida a pagar a cada autor a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao núcleo familiar, a título de compensação por danos morais e prejuízo afetivo, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC);

b) condenar a empresa requerida a pagar ao autor: GILBERTO FERNANDES VIEIRA pensão mensal no valor de um salário mínimo vigente na época da sentença (Súmula 490 do STJ) a título de compensação por danos materiais na modalidade lucros cessantes, fixando como termo inicial a data do evento danoso (acidente automobilístico) e como termo final o dia em que a vítima completaria 70 (setenta) anos de idade, corrigidos monetariamente pelo INCPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC);

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais na modalidade dano emergente no tocante ao pagamento do valor pleiteado a título de reparação dos danos causados ao veículo automotor de propriedade da ofendida, pelas razões expostas no referido capítulo da sentença, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do NCPC. Condeno a requerida exclusivamente (SUM 326 STJ) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos

termos do artigo 85, § 2º do NCPC. Sentença publicada em gabinete no DJE do dia 07.07.2017. Registre-se. Consideram-se as partes intimadas nas pessoas de seus advogados via DJE.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à UNAJ para a cobrança das custas processuais.

Após, intime-se a parte requerida, via carta com aviso de recebimento, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento das custas remanescentes, se houver. Transcorrido o prazo sem o pagamento, certifique-se nos autos e extraia-se certidão de crédito para fins de inscrição em dívida ativa estadual.

Em prosseguimento, caso não haja requerimento de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, arquivem-se os presentes autos.

Ourilândia do Norte (PA), 05 de julho de 2017.”

Embargos de declaração opostos pela ré foram rejeitados, sob o fundamento de que não havia omissão, contradição ou obscuridade na sentença, constituindo tentativa indevida de rediscussão do mérito.

Em suas razões recursais, a empresa apelante sustenta, em síntese que, embora a sentença reconheça a culpa concorrente da vítima, não teria aplicado, de fato, a correspondente redução no valor da indenização por danos morais, requerendo, por isso, a redução do valor arbitrado para R$ 25.000,00 por autor, que não houve abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT, apesar da menção feita na sentença, que a pensão mensal fixada em favor do cônjuge sobrevivente seria indevida, diante da ausência de comprovação da renda da falecida, pleiteando, assim, sua exclusão ou redução para 1/3 do salário mínimo e que deveria ter sido reconhecida a sucumbência recíproca, em razão da procedência parcial dos pedidos, com a consequente redistribuição dos ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença, afirmando a responsabilidade da empresa pelo acidente, a legitimidade da pensão mensal ao viúvo, a inexistência de sucumbência recíproca e o caráter protelatório do recurso, com pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso

2.

Mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise de eventual omissão na aplicação efetiva da culpa concorrente da vítima no arbitramento dos danos morais, suposta ausência de dedução dos valores recebidos a título de seguro DPVAT, legalidade da pensão mensal por lucros cessantes fixada em favor do cônjuge sobrevivente sem comprovação de renda da falecida, existência de sucumbência recíproca e possível caracterização de litigância de má-fé.

I – Da alegada omissão na aplicação da culpa concorrente da vítima e abatimento do seguro DPVAT.

Sustenta a recorrente que, embora a sentença tenha reconhecido a culpa concorrente da vítima, a redução do valor da indenização por danos morais não teria sido efetivamente aplicada.

Argumenta ainda que o montante arbitrado se mostra excessivo e destituído de razoabilidade.

Entretanto, tal alegação não encontra respaldo nos autos. A sentença analisada reconheceu expressamente que a vítima conduzia motocicleta sem capacete e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), circunstâncias que, a juízo do magistrado singular, contribuíram para o resultado letal, configurando culpa concorrente, nos moldes do art. 945 do Código Civil.

Com efeito, impõe-se reconhecer que, embora tais condutas revelem infrações administrativas e imprudência, não possuem, por si sós, aptidão suficiente para afastar ou anular o nexo causal estabelecido entre o comportamento do condutor do veículo pertencente à empresa ré e o resultado morte. Em outras palavras, a ausência de capacete e de habilitação contribuem para o agravamento do risco, mas não constituem causa direta e exclusiva da fatalidade, cuja dinâmica foi desencadeada pela imprudência do motorista da empresa, conforme apurado nos autos.

Ainda assim, o magistrado de origem, em inequívoca demonstração de prudência e equidade, declarou expressamente o seguinte:

“Levando-se em conta todos esses critérios e a culpa concorrente da vítima, impende ressaltar que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor é suficiente para compensar o requerente pelos transtornos sofridos, além de possuir efeito pedagógico, já tendo este juízo abatido o valor percebido por eles a título de indenização pelo seguro DPVAT.”

Este excerto revela que o valor fixado refletiu, de forma ponderada, a aplicação da culpa concorrente, bem como o abatimento do seguro DPVAT, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a consideração conjunta de tais fatores no arbitramento do quantum indenizatório, dispensando deduções matemáticas autônomas.

O montante de R$ 50.000,00 por autor, ademais, alinha-se à jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, a exemplo da:

TJPA – ApCív nº 0005036-07.2015.8.14.0301 – Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

"Por fim, em razão do reconhecimento da culpa concorrente e da redução do quantum indenizatório a título de danos morais, revela-se a ocorrência de sucumbência recíproca na hipótese, face mútuo e proporcional decaimento das partes em parcelas dos seus pedidos."

“CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença vergastada, para: [...] (i) Reconhecer a culpa concorrente e, por conseguinte, reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.”

Também se coaduna com o valor arbitrado na:

Apelação Cível nº 0005036-07.2015.8.14.0301 – TJPA – Rel. Des. Luana de Nazareth

“Indenização por danos morais fixada em R$ 150.000,00. [...] Destarte, entendo que melhor se amolda ao caso a indenização por danos morais fixada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na proporção de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, mãe e irmãos do de cujus, por estarem em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ.”

“Acerca do quantum fixado a título de danos morais [...] Analisando detidamente o caso, levando em consideração as funções compensatórias, repressora e pedagógica da medida, em razão, principalmente, da angústia e da dor causadas, a indenização por danos morais fixada na r. sentença não comporta redução, mas sim aumento.”

E converge com o recente julgado do TJSP:

TJSP – ApCív nº 1000720-95.2022.8.26.0642 – Rel. Des. Regina Aparecida Caro Gonçalves

“Por outro lado, também não comporta reparo o capítulo da r. sentença que fixou o valor da indenização por dano moral (R$ 50.000,00 para cada autor), vez que, como bem observou a Procuradoria de Justiça, a quantia fixada pelo juízo atende, simultaneamente, às funções punitiva e compensatória próprias de indenizações desta espécie, não comportando redução.”

“A quantia não destoa da média observada por esta Corte em situações semelhantes, considerando o valor devido para cada familiar afetado pelo óbito.”

Diante desse conjunto argumentativo, tem-se por absolutamente acertada a sentença em sua fixação indenizatória, que se mostra proporcional, razoável e alinhada aos precedentes regionais e nacionais.

III – Da pensão por lucros cessante.

No mesmo contexto de responsabilização civil, merece atenção a condenação da empresa recorrente ao pagamento de pensão mensal ao viúvo da vítima, no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, desde a data do óbito até o momento em que a falecida completaria 70 anos de idade.

A parte apelante sustenta que não teria sido comprovada a dependência econômica do cônjuge sobrevivente, tampouco demonstrada a renda da vítima. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 948, inciso II, do Código Civil, nos casos de homicídio, a indenização deve compreender a prestação de alimentos às pessoas a quem o falecido os devia. O vínculo conjugal entre a vítima e o recorrido, regularmente comprovado nos autos, impõe a presunção legal de dependência econômica mútua entre os cônjuges.

Ainda que ausente comprovação formal de renda da falecida, é legítima a fixação da pensão com base no salário mínimo, critério amplamente aceito em situações em que não se dispõe de dados objetivos sobre a remuneração da vítima.

Adota-se, como critério técnico consolidado, o entendimento segundo o qual, na ausência de comprovação específica da renda, presume-se que 1/3 dos ganhos seriam revertidos à subsistência pessoal da vítima, e os outros 2/3 destinados à manutenção de seus dependentes, o que justifica a fixação da pensão nesse patamar.

Dessa forma, não se identifica qualquer vício ou irregularidade na condenação imposta. Ao contrário, a sentença observou fielmente os parâmetros legais aplicáveis e respeitou o conteúdo normativo incidente sobre a matéria.

IV – Da inexistência de sucumbência recíproca.

A alegação de sucumbência recíproca não prospera. Ainda que o valor fixado a título de danos morais tenha sido inferior ao montante inicialmente pleiteado, os pedidos formulados foram acolhidos em sua essência, com reconhecimento da responsabilidade da parte ré e condenação à reparação integral. A diferença quantitativa não descaracteriza a sucumbência exclusiva da apelante, nem justifica a redistribuição dos ônus de sucumbência.

V – Da ausência de litigância de má-fé

No que se refere à imputação de litigância de má-fé, não há nos autos qualquer elemento que evidencie conduta dolosa ou intencionalmente desleal por parte da apelante. A interposição de recurso com teses juridicamente frágeis, por si só, não configura má-fé, sendo imprescindível a demonstração de intuito deliberado de alterar a verdade dos fatos ou tumultuar o processo, o que não se observa no caso concreto. Trata-se, tão somente, do exercício do direito de recorrer.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2025